Tribunal: TJMT
Processo: 1002530-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002530-40.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO PIRES FERREIRA - CPF: 020.804.951-78 (ADVOGADO), AGREX DO BRASIL S.A. - CNPJ: 10.515.785/0001-99 (AGRAVANTE), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (AGRAVADO), MURILO GUEDES CHAVES - CPF: 015.258.801-95 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), JULIANA ANDRADE DE OLIVEIRA - CPF: 019.824.161-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ASTREINTES - COISA JULGADA - AFASTADA A EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO POR AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR - HONORÁRIOS - ART. 85, § 2o, CPC - MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CPC - EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076/STJ -

DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – DESCONTENTAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Agrex do Brasil S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - ASTREINTES - COISA JULGADA - AFASTADA A EXIGIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA O CUMPRIMENTO - CUMPRIMENTO FORA DO PRAZO POR AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR - HONORÁRIOS - ART. 85, § 2o, CPC - MAJORAÇÃO - § 11, DO ART. 85, DO CPC - EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076/STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da multa cominatória, além do transcurso do prazo assinalado para o cumprimento do dever imposto, depende que o devedor tenha sido pessoalmente intimado para executar a obrigação que lhe fora imposta

A decisão que fixa multa por descumprimento de ordem judicial não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento provisório de sentença acarreta a sucumbência da parte exequente, que deve arcar com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado e reconhecido como inexigível, seja em razão do princípio da sucumbência, ou ainda, pelo princípio da causalidade

O arbitramento de honorários por equidade só é possível quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ), o que não é o caso dos autos.

Alega haver omissões no v. acórdão quanto à existência de acórdão anterior julgado acerca da matéria. Aponta a preclusão consumativa e a ausência de ajuste do caso concreto ao precedente genérico citado no acórdão, além de não se atentar para a jurisprudência por ela invocada.

Assevera, ainda, que a empresa embargada teve ciência inequívoca da ordem judicial de devolução dos grãos, o que afasta a aplicação da Súmula 410 do STJ.

Diz também omisso o v. acórdão, quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, já que não observado a correta aplicação do princípio da causalidade.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados, com aplicação do efeito modificativo, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões (id. 216685695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões no v. acórdão.

A hipótese é de Agravo de Instrumento interposto de decisão que acolheu parcialmente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença oposto por Amaggi & LD Commodities S.A., para reconhecer
“a ausência de exigibilidade da Multas diárias de 2% e 5% sobre o valor da causa estabelecidas no id’s. 100357232 e 103742682 dos embargos de terceiro n. 1019046-0.2022.8.11.0041 e EXCLUINDO os referidos valores do presente feito”
, com a condenação do agravante, ora embargante, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor reconhecido como inexigível.

Com efeito, o v. acórdão não olvidou quanto a existência de Agravo de Instrumento n. 1024647-93.2022.8.11.0000, que manteve a condenação da embargada ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé e descumprimento de ordem judicial, porém, não deixou de observar, do mesmo modo, a particularidade do caso, vale dizer, o fato de que não houve a intimação pessoal do executado para o cumprimento da obrigação, o que afasta a exigibilidade da multa.

Aliás, acerca da alegada preclusão consumativa, o v. acórdão consignou ser entendimento do STJ no sentido de não haver preclusão ou formação de coisa julgada que impossibilite a revisão das astreintes.

Somou-se a constatação de que o produto fora restituído, ainda que não no prazo assinalado, mas tal fato não se deu por culpa da executada.

Por sua via, no que toca aos honorários sucumbenciais, o v. acórdão entendeu que
“o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento provisório de sentença acarreta a sucumbência da parte exequente, que deve arcar com os honorários advocatícios fixados sobre o valor cobrado e reconhecido como inexigível, seja em razão do princípio da sucumbência, ou ainda, pelo princípio da causalidade”
.

Sob tais vertentes, inclusive diante da matéria devolvida em sede recursal, é patente que os argumentos trazidos pela embargante não dizem respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa e denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

Assim dito, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

Neste sentido, o decidido pelo STJ:
"o fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento."
(EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, DJe 19.12.2016)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.213.226/SC, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe de 22/11/2016.)

Posto isto,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024